Tribunal: STF
Processo: ARE 1521427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE ICMS/DIFAL – VENDA DE MERCADORIA PARA COMANDO MILITAR SITUADO EM BRASÍLIA/DF – ENTREGA EM CIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA – VENDA OCORRIDA ANTES DA EFETIVA ENTREGA – DURANTE A VENDA VIGÊNCIA DO AJUSTE SINIEF N. 13/2013 E NO ATO DA ENTREGA VIGÊNCIA DO AJUSTE SINIEF N. 08/2016 – REGULARIDADE DA COBRANÇA – INCIDÊNCIA DO AJUSTE VIGENTE AO TEMPO DA OCORRÊNCIA DO FATO, CONSISTENTE NA EFETIVA ENTREGA - MULTA EM VALOR NÃO CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Cabia a embargante, ora apelante, se atentar para as alterações realizadas pelo Ajuste 08/2016, cumprindo as disposições do regulamento do ICMS, art. 62, do Anexo XV, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso do Sul é a unidade federada do destino físico das mercadorias adquiridas, não havendo equívoco por parte do fisco ao exercer sua capacidade tributária. Como não o fez, correta a autuação.



    Incide o Ajuste SINIEF vigente na data do fato hipoteticamente previsto no abstrato normativo. No caso presente, quando da entrega das mercadorias em território sul-mato-grossense a eficácia jurídica estava fundamentada no Ajuste n. 08/2016, devendo este dirimir juridicamente a matéria. Deve ser considerada confiscatória e inconstitucional toda multa que conflite com o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, eis que, embora também seja obrigação tributária, é acessória e, nessa condição, não pode ultrapassar o principal, o que não é o caso dos autos.



    Multa que não ultrapassa o patamar de 100% do valor do débito não é considerada confiscatória. Precedentes do STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, IV; 155, II, § 2º, alínea "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente